Tribunal: TJMT
Processo: 1026122-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026122-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., objetivando reformar a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1008440-39.2024.8.11.0003, deferiu a consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores integrantes do "Grupo Cunha", com extinção de garantias fidejussórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se os requisitos previstos no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005, incluídos pela Lei n. 14.112/2020, estão presentes para autorizar a consolidação substancial do grupo empresarial em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação substancial constitui medida excepcional e exige a comprovação de interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores, cumulativamente à presença de, pelo menos, dois requisitos previstos no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005: garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial ou total do quadro societário e atuação conjunta no mercado.

O laudo pericial apresentado é insuficiente para demonstrar a existência de confusão patrimonial, controle unitário ou interdependência efetiva entre as empresas do grupo, bem como para evidenciar a configuração de garantias cruzadas ou atuação conjunta no mercado.

A simples formação de grupo econômico ou vínculos familiares entre os devedores não satisfaz os critérios legais para a aplicação da consolidação substancial, que deve ser interpretada de forma restritiva.

Precedentes indicam que a ausência de prova inequívoca acerca dos requisitos legais inviabiliza a consolidação substancial, podendo os credores deliberar pela sua adoção voluntária em assembleia-geral, conforme art. 45 da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A consolidação substancial de ativos e passivos no âmbito da recuperação judicial exige a comprovação da interconexão e confusão patrimonial entre os devedores, cumulada com, ao menos, dois dos requisitos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, devendo ser interpretada restritivamente.

A formação de grupo econômico e a existência de vínculos familiares, por si só, não autorizam a consolidação substancial.

A insuficiência de provas acerca da confusão patrimonial e da interconexão entre ativos e passivos impede o deferimento da medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 69-J; Lei n. 14.112/2020; Lei n. 11.101/2005, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2049280-37.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos d
a Ação de
Recuperação Judicial n. 1008440-39.2024.8.11.0003, autorizou a consolidação substancial dos devedores que integram o
“G
RUPO CUNHA”, de forma que seus ativos e passivos sejam tratados como pertencentes a um único devedor, com a extinção de garantias fidejussórias.

Para tanto, aduz
o agravante
, em síntese, que a decisão não observou os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 69-J da Lei 11.101/2005, que exige a comprovação da interconexão
d
e ativos e passivo
s
dos devedores, bem como a ocorrência de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade total ou parcial do quadro societário
e
atuação conjunta no mercado.

Defende que os agravados não comprovaram, portanto, a existência da alegada confusão patrimonial entre as empresas, o controle unitário, a interdependência, as garantias cruzadas, como se configuraria o quadro societário comum, muito menos a atuação conjunta dos devedores no mercado.

Sustenta que a continuidade da recuperação judicial com a consolidação substancial pode acarretar prejuízos imediatos e irreparáveis, tais como a alteração
d
a posição dos credores e a possibilidade de impactos negativos na efetividade das garantias reais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
251191190
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu
o processamento da recuperação judicial do
“
Grupo Cunha
”
, em consolidação substancial.

No caso
sub judice
, a instituição financeira agravante argumenta que
a decisão de primeiro grau
é equivocada,
na medida em que
não fo
ram
comprovad
o
s
os requisitos do artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005, que justifi
casse
a consolidação
do grupo empresarial recuperando
.

Pois bem.

A
partir da abrangente reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, em relação à lei que rege a recuperação judicial e a falência (Lei n. 11.101/2005), passou-se a considerar, para além de consolidação processual, também a consolidação substancial, quando verificada a interconexão e
a
confusão entre o passivo e o ativo dos devedores
, além dos requisitos estabelecidos no artigo 69-J.

A propósito
:

Art. 69-J.
O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores
, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)(Vigência)

I -
existência
de garantias cruzadas

II -
relação
de controle ou de dependência

III -
identidade total ou parcial do quadro societário
; e

IV -
atuação
conjunta no mercado entreos postulantes
.

Com efeito, ao analisar detidamente o
s autos, verifica-se que

embora os agravados
defendam
a existência de confusão patrimonial,
não há o mínimo lastro probatório nesse sentido
.

Ao justificar
a possibilidade de formação do litisconsorte ativo, o perito designado para elaboração do laudo de constatação prévia, apenas tratou da parte conceitual do instituto, concluindo de forma superficial e genérica,
pelo
preenchimento dos requisitos, sem subsumir os documentos e informações acostados pel
o grupo empresarial,
com o preceito legal
que permite
a consolidação substancial.

A propósito, o laudo
acostado no id de n. 154312379
, registrou o seguinte:

Veja-se, portanto, que o laudo
apresentad
o
não demonstra com precisão quais são as garantias cruzadas, a configuração de controle ou dependência efetiva entre as empresas, nem como se dá a atuação conjunta no mercado.

A simples existência de vínculos familiares ou a formação de grupo econômico não é, por si só, suficiente para justificar a aplicação da consolidação substancial, que é medida excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

Nesse sentido
:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Decisão recorrida que deferiu o processamento da recuperação judicial
sob consolidação substancial obrigatória – Inconformismo do credor – Ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005 – Conjunto probatório inapto a revelar a existência de interconexão e confusão patrimonial entre ativos ou passivos das
recuperandas
– Ausência de óbice, de toda maneira, à prática de atos voltados à adoção de consolidação substancial voluntária, a ser deliberada pelos credores reunidos em assembleia geral (Lei nº 11.101/2005, art. 45) – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2049280-37.2022.8.26.0000; Relator (a):Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara -2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem para afastar a
consolidação substancial dos ativos e passivos do
grupo empresaria
l
agravado
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para r
eformar a decisão
recorrida e, assim
, afasta
r
a consolidação substancial dos ativos e passivos do
grupo empresarial agravado,
no âmbito do processo de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024